Tribunal: CARF
Processo: 13896.720101/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720101/2010-95
ACÓRDÃO
1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAPFRE ASSISTENCIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO.
A constatação das hipóteses previstas no art. 27 do Regimento Interno da
DRJ se subsome com a necessidade de liquidação do Acórdão e, nesse
caso, o contribuinte deve apresentar requerimento junto a Unidade de
Origem para eventual correção de cálculo no momento da execução do
julgado nos termos do artigo 27 do Regimento da DRJ.
COBRANÇA.
Refoge à competência do CARF apreciar a irresignação do contribuinte
contra eventual cobrança.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720101/2010-95
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, André Luís Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-84.174 - 4a Turma da DRJ/SPO,
Sessão de 20 de setembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo de PER/DCOMP por meio do qual a Interessada
pretendeu compensar débitos com crédito originário de Saldo Negativo de IRPJ
apurado no Exercício de 2003 – Ano-Calendário de 2002 (01/01/2002 a
31/12/2002), no valor de R$ 1.666.382,64.
A compensação declarada foi homologada parcialmente (PARECER DRF/PPE
proposto às fls. 44/48 e referendado à fl. 49), nos seguintes termos, em síntese:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ANO-CALENDÁRIO 2002. IRRF.
(...)
De acordo com as informações a seguir, há crédito do contribuinte contra a
Fazenda Nacional, motivo pelo qual as compensações devem ser homologadas,
mas parcialmente, já que não foi comprovada parte do direito creditório alegado:
com a falta de apresentação dos informes de rendimentos solicitados por meio da
Intimação MACO n° 13/2010, só foram considerados os valores de IRRF
informados pelas fontes pagadoras em suas respectivas DIRFs, conforme Tabela 1
A fl. 39 e Tabela 2 A fl. 40.
(...)
De acordo com as fichas 06A e 12A da DIPJ 2003 e dados das DIRFs em que o
contribuinte consta como beneficiários, reproduzidos a seguir, as receitas
relativas ao IRRF são compatíveis com as receitas declaradas pelo sujeito passivo:
(...)
Conforme explicado anteriormente, o objeto de análise desta DRF em Prudente se
restringiu às retenções de IR que não foram analisadas automaticamente pelo
Sistema de Controle de Créditos (SCC), nos termos da Norma de Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec n° 6, de 2007. As retenções confirmadas pelo SCC
foram relacionadas na Tabela 2 (fl. 40). Acrescente-se que, segundo o artigo 55 da
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o imposto de renda retido na fonte
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720101/2010-95
3
sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Por isso só foram consideradas
as retenções de IRRF informadas pelas fontes pagadoras em suas respectivas
DIRFs, conforme Tabela 1 à fl. 39 e Tabela 2 à fl. 40.
Pelo exposto acima, proponho ao Delegado da Receita Federal do Brasil em
Presidente Prudente o reconhecimento do crédito relativo à saldo negativo de
IRPJ no valor original de R$ 1.563.710,57 (um milhão, quinhentos e sessenta e três
mil, setecentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) e a homologação parcial
das Dcomps no 35670.92555 (fls. 01/25) e no 13704.26626 (fls. 26/28), até o limite
do direito creditório a ser reconhecido.
Tendo sido dada ciência do Despacho Decisório em 03/11/2010, a empresa
apresentou, manifestação de inconformidade em 03/12/2010, fls. 102/118
(despacho de encaminhamento fl. 186):
Comprovação Dos Valores Retidos na Fonte (IRRF)
14. (...) a D. Autoridade apresentou como documentação suporte, ao analisar os
valores de IR retidos na fonte, quadro demonstrativo denominado "Tabela 1"
(Retenções analisadas pelo Usuário), representando cada fonte pagadora e
respectivas retenções... (...)
15. Na referida tabela, estão relacionados nas colunas que as compõem, o CNPJ
da fonte pagadora, código de tributo retido na fonte, valor constante no
PER/DCOMP, valor constante da DIRF da fonte pagadora, valor confirmado e
respectiva justificativa.
16. Com relação à coluna "Confirmado" a autoridade fiscal informa o valor
creditório reconhecido no PER/DCOMP no 35670.92555.170407.1.7.02-7631, qual
seja, o valor de R$ 1.563.710,57, valor este considerando os constantes na
"Tabela 2" (Retenções confirmadas pelo Sistema de Controle de Créditos).
17. Em outras palavras, do total de R$ 1.666.322,64 informado no PER/DCOMP, o
Sr. AFRF reconheceu, apenas e tão somente, o valor de R$ 1.563.710,57,
alegando, em síntese, que a diferença de R$ 102.612,02 não foi devidamente
comprovada quando da Intimação MACO n.o 13/2010.
18. Ocorre, no entanto, que após busca em seus arquivos históricos, a Requerente
logrou êxito na localização, conseguiu localizar, até o presente momento, parte
dos informes de rendimentos (Doc. 07) que perfazem o montante de R$
20.602,11, o qual deve ser devidamente reconhecido e homologado.
19. Tal valor é de fácil comprovação, a qual se faz através dos informes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras. A título ilustrativo, a Requerente
destaca o quadro abaixo, citando os valores comprovados e as respectivas fontes
pagadoras, a saber: (...)
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720101/2010-95
4
20. Portanto, deve ser reconhecido o valor de R$ 20.602,11, não considerado pelo
Sr. AFRFB, no cômputo das retenções constantes no PER/DCOMP n. 2
35670.92555.170407.1.7.02-7631.
21. Cabe destacar, por importante, que os informes de rendimentos fornecidos
pelas fontes pagadoras são meios hábeis e idôneos para comprovação do IRRF,
conforme determinado pelo parágrafo 22, do artigo 943, do RIR/99, aprovado
pela Decreto no 3.000/99, transcrito abaixo:
(...)
22. A luz dos dispositivos supra mencionados, conclui-se, portanto, que os
comprovantes de retenções são suficientes para comprovar a certeza e liquidez
do crédito de IRFONTE retido. A Manifestante alega, outrossim, no tocante aos
débitos compensados por meio de DCOMP:
I) parte dos valores exigidos a titulo de COFINS constitui objeto das CDA's nos
80.6.06.047978-74 e 80.6.05.039568-88, as quais, inclusive, já extintas (traz o
documento no 03, emitido pela PGFN):
(...)
II) não deve incidir multa de mora sobre os débitos declarados em DCOMP. O
PER/DCOMP, o qual consiste no ressarcimento, restituição e compensação de
quantias recolhidas a titulo de tributos ou contribuições administrados pela SRFB,
detém a mesma natureza de pagamento. Isto é dizer que a denúncia espontânea
também se faz presente nos casos de compensação (art. 138 do CTN e
jurisprudência e doutrina correlata).
III) A Requerente está sendo compelida ao recolhimento de débitos
remanescentes a título de IRPJ/CSLL/COFINS/IRRF, compreendidos no período de
outubro/2000 a dezembro/2001, face à homologação parcial de seu PER/DCOMP
no 93560.92555.170407.1.7.02-7631. Ou seja, após o decurso do prazo
prescricional de 05 (cinco) anos, a contar da apresentação à SRFB da respectiva
declaração de compensação. Sobre esse montante teria ocorrido a prescrição
sobre o direito da Fazenda efetuar a cobrança (arts. 156 e 174 do CTN,
jurisprudência e Súmula 436 do STJ)
A 4a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
QUANTO AOS VALORES RELATIVOS À COFINS OBJETO DAS CDA’S NoS
80.6.06.047978-74 E 80.6.05.039568-88 E A DESISTÊNCIA PARA FINS DE
PARCELAMENTO. COBRANÇA. NÃO PRONUNCIAMENTO.
Na cobrança, constaram como não homologados os seguintes débitos (fls. 97/98):
(...)
Foi solicitado, às fls. 163/164, a exclusão dos débitos abaixo, em razão de
desistência/renúncia parcial da impugnação relativamente aos seguintes débitos:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720101/2010-95
5
(...)
Esses débitos foram transferidos, conforme consta de Termo de Transferência de
Crédito Tributário de fls. 174. Analisando cópia de Extrato do Processo
Administrativo no 13896.720738/2011-62 (fls. 181/182, destes autos), verifica-se
que os débitos estão nele controlados.
Dentre os demais débitos informados no PA no 13896.20111/2010-21, o
Manifestante argui que estão os abaixo relacionados:
(...)
Ora, em que pese as alegações levantadas relativas às CDA e demais assuntos
pertinentes à cobrança, cumpre esclarecer que o presente julgamento restringe-
se à existência ou não de crédito, não sendo o caso de emitir decisão no tocante a
esses aspectos.
Havendo a Unidade Preparadora do presente processo dado os autos para
prosseguimento, cabe observar, neste voto, quanto à alegada suspensão da
exigibilidade, que dentro da sistemática e da organização administrativa tributária
federal, é a controvérsia com relação à restituição e/ou compensação que deve
ser apreciada na esfera do julgamento, não outros assuntos paralelos, como
suspensão do crédito tributário (matéria afeta à cobrança) e cobrança.
Convém lembrar que a citada suspensão pode decorrer da impugnação do
lançamento ou de manifestação de inconformidade. Posto que suspendem a
exigibilidade do crédito tributário “as reclamações e os recursos, nos termos das
leis reguladoras do processo tributário administrativo” (art. 151, III, do CTN), a
suspensão da exigibilidade, quando cabível nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo, é mera consequência do contencioso relativo à
não homologação de compensação e/ou ao indeferimento de pedido de
restituição/ressarcimento.
Dessa maneira, no âmbito de Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ descabe tratar da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (que não deve e não pode ser confundida com a suspensão de imposto
prevista em legislação ordinária e/ou decreto regulamentar, como é o caso, por
exemplo, da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei 10.637/2002), dado ser
matéria atinente a unidades administrativas não julgadoras, assim como, nesse
mesmo passo, cabe a unidades administrativas não julgadoras pronunciar-se
sobre irresignação dos contribuintes em relação a avisos e cartas de cobrança,
entre outros assuntos, que seguem seu próprio trâmite.
Decidiu de maneira que se harmoniza com as colocações acima o antigo 1o
Conselho de Contribuintes no Acórdão no 107-03.895:
(...)
No que tange a temas diversos (suspensão de exigibilidade, cobrança, CADIN,
certidão negativa, etc.), que não dizem respeito à restituição/compensação
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720101/2010-95
6
propriamente dita, cabe observar que refogem à apreciação das Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Nesse mesmo sentido já decidiu o antigo 2o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda em relação aos seus Conselheiros, como se pode observar
pelo Acórdão cuja ementa transcreve-se abaixo:
(...)
Cumpre então, nesta instância julgadora administrativa não se pronunciar sobre
eventual procedimento de cobrança, mas tão somente a existência ou não do
direito crédito no montante pleiteado.
PRESCRIÇÃO. DÉBITOS DECLARADOS EM DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA.
A Manifestante entende que ocorreu a prescrição com relação aos débitos
declarados em DCOMP, por ter se passado o prazo de cinco anos de sua
transmissão.
Invoca os arts. 156, V e VII, 174, do CTN, bem como jurisprudência e Súmula do
STJ:
(...)
Mais à frente, argumentou-se que o prazo em questão deveria ser contado da
data do PERDCOMP original e não da data de sua retificadora:
(...)
O contribuinte transmitiu sua primeira DCOMP em 08/07/2004 – no
34221.02588.080704.1.3.02-7899 -, retificada em 17/04/2007 pela de no
35670.92555.170407.1.7.02-7631, com demonstrativo do crédito, e uma terceira
em 20/05/2008 (no 13704.26626.200508.1.3.02-6359).
(...)
Ora, a Manifestante acabou por deixar de trazer a legislação específica pertinente
ao assunto em pauta (Declaração de Compensação – art. 74 da Lei 9.430/96):
(...)
A Autoridade Fiscal tinha o prazo de cinco anos para emitir decisão quanto à
homologação da compensação declarada pela empresa (art. 74, §§ 1o, 2o e 5o, da
Lei no 9.430/96), contado da data do envio da DCOMP, seja original, seja, em
havendo, retificadora:
(...)
Isso foi feito, sendo que se deu ciência do despacho decisório e cobrou-se os
valores em aberto. A empresa optou por desistir de alguns dos débitos e
apresentar defesa com relação ao decidido pela Autoridade competente (§§ 6o e
7o), razão pela qual a cobrança dos débitos se encontra suspensa (§§ 8o, 9o e 11).
Ou seja, o acesso ao PAF trouxe a suspensão da exigência, nos termos do art. 151,
III, do CTN (“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) III - as
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720101/2010-95
7
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;...”). E, em sendo o caso, contra o presente voto, poder-se-á, ainda
apresentar manifestação de inconformidade ao CARF (§ 10 e 11).
Então, no tocante a esse tópico, descabidas as alegações, legislação e
jurisprudência trazidas por não se tratarem de normas imediatamente aplicáveis
ao presente caso, estando os débitos, no presente momento, suspensos pela
apresentação de defesa no âmbito do contencioso administrativo fiscal (PAF),
assistindo o direito à Manifestante de continuar recorrendo até a última instância
(CARF) se for o caso, com os débitos suspensos, sem que a Fazenda possa efetuar
a cobrança dos valores devidos, conforme acima demonstrado.
DÉBITOS DECLARADOS EM DCOMP. ART. 138 DO CTN. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO DA ESPONTANEIDADE. MULTA DE MORA. CABIMENTO.
A Manifestante alega que : “...não deve incidir multa de mora sobre os débitos
declarados em DCOMP.O PER/DCOMP, o qual consiste no ressarcimento,
restituição e compensação de quantias recolhidas a titulo de tributos ou
contribuições administrados pela SRFB, detém a mesma natureza de pagamento.
Isto é dizer que a denúncia espontânea também se faz presente nos casos de
compensação (art. 138 do CTN e jurisprudência e doutrina correlata).”.
Deve se discordar do raciocínio trazido pela Defendente. O valor declarado em
DCOMP resta confessado e caso a transmissão ocorra dentro do prazo de
vencimento, não será cobrado qualquer acréscimo legal (multa e juros de mora)
frente o fato da ocorrência da homologação das compensações declaradas. Em
nenhum momento se aplica o art. 138, do CTN. Em não ocorrendo a homologação
de algum débito, a presunção de que ocorrera um “pagamento” (§ 2o do art. 74)
deixa de acobertar as compensações declaradas e essas se tornam exigíveis desde
então, em atraso, com cobrança de todos os valores devidos na forma da
legislação vigente. Cabíveis, dessa forma, todos os acréscimos legais devidos
(juros e multa de mora).
QUANTO AO VALOR ADICIONAL DE SALDO NEGATIVO APURADO. INFORMES DE
RENDIMENTOS. DIRF. RECONHECIMENTO.
A Autoridade Administrativa glosou parte dos valores informados como retenções
na fonte no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
A legislação exige a posse do Informe de Rendimentos fornecido pela fonte
pagadora para que o contribuinte deduza o valor retido na declaração de
rendimentos (art. 943, § 22, do RIR/1999). Os dados devem constar da DIPJ
relativa ao período de apuração tratado no tocante aos valores retidos, bem como
ao valor a tributado (receitas ou rendimentos auferidos).
A Manifestante apresentou com sua defesa os informes de rendimentos de fls.
138/149 e elaborou o seguinte demonstrativo, peticionando o valor adicional de
R$ 20.602,11:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720101/2010-95
8
(...)
Observe-se que os sistemas da RFB (sistema DIRF – consulta em 16/08/2018 –
15:06h), com relação aos CNPJ acima, apresentam as mesmas retenções que
constam dos Informes de Rendimentos de fls. 138/149:
(...)
Entretanto, na Ficha 43 da DIPJ (consulta realizada em 20/09/2018 – 14:36h),
constam as mesmas informações trazidas no PERDCOMP, no tocante aos valores
retidos, as quais são menores que os informados em DIRF e Informes de
Rendimentos anexados:
(...)
Ou seja, a Autoridade Administrativa pautou-se pelos valores peticionados pela
empresa em sua DIPJ e PERDCOMP. Sobre a diferença não concedida, não resta
comprovado mero erro de preenchimento, pois, na DIPJ, ofereceu-se à tributação
valor inferior (dados da Ficha 43 da DIPJ), ao constante do informe e da DIRF.
Assim, não há como acrescer o valor de R$ 20.602,11 ao já concedido pela
Autoridade Administrativa.
CONCLUSÃO
Pelo
exposto,
VOTO
pela
IMPROCEDÊNCIA
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE apresentada.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo o provimento do recurso nos seguintes termos:
(...)
II – DIREITO: Inexistência de Débitos – Extinção do crédito tributário (art. 156, I do
CTN)
6. Segundo sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constam supostos
débitos em nome da Recorrente em face da não homologação da Declaração de
Compensação.
7. Todavia, conforme alegado e comprovado na Manifestação de Inconformidade,
tais valores encontram-se extintos pelo pagamento, conforme, inclusive,
reconhecido pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional.
8. Esses são os valores apontados como devidos:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720101/2010-95
9

9. No entanto, I. Conselheiros, tais valores são objeto das CDAs nos
80.6.06.047978-74 e 80.6.05.039568-88 que foram objeto de pagamento pela
Recorrente:

Explicamos.
10. Em 06.10.2006, a Recorrente tomou ciência da Execução Fiscal no
068.01.2006.027479-5, proposta pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
objetivando a cobrança de valores supostamente não recolhidos e inscritos na
Dívida Ativa sob os n.os 80.2.06.03155-64 (IRRF), 80.6.06.047978-74 (COFINS) e
80.7.06.016332-07 (PIS).
11. Visando a regularização de tais valores e com o advento da Lei n.o
11.941/2009, a qual proporcionou aos contribuintes o parcelamento ou
pagamento à vista de seus débitos com reduções de multa e juros, a Recorrente,
em 30.09.2009, realizou o pagamento à vista de todos os débitos relativos à CDA
n.o 80.6.06.047978-74, no montante de R$ 809.203,93, extinguindo, por
conseguinte, a referida.
12. Já o débito de R$ 196.198,05 foi extinto por intermédio de dois pagamentos,
sendo ambos realizados nos termos da Lei n.o 11.941/2009, da seguinte forma: (i)
pagamento do débito no valor de R$ 130.798,70, constante da CDA n.o
80.6.06.047978-74, no montante total de R$ 809.203,93 (Doc. 01); e (ii)
recolhimento do DARF complementar no valor total de R$ 111.375,09 (Doc. 02).
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720101/2010-95
10
13. Quanto aos demais débitos de COFINS (R$ 159.218,45; R$ 183.200,84 e R$
211.344,37), objetos da CDA n.o 80.6.05.039568-88 (Doc. 03), a própria D.
Procuradoria da Fazenda Nacional requereu a respectiva extinção (Doc. 04),
ocasionando, por conseguinte, a prolação de sentença julgando extinta a
respectiva Execução Fiscal no 068.01.2005.011794-5 (Doc. 05).
14. A fim de não deixar dúvidas quanto à extinção dos débitos a título de COFINS
constantes nas CDA’s nos 80.6.06.047978-74 e 80.6.05.039568-88, a Recorrente
apresenta extrato atualizado (Doc. 06), emitido pela própria D. Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, no qual com consta que tais inscrições estão extintas pelo
pagamento, nos termos do artigo 156, I do CTN.
15. Por tais razões, está evidente que os débitos objeto da DCOMP ora em
discussão devem ser cancelados, haja vista que já foram devidamente quitados,
conforme reconhecido pela própria PGFN.
IV - PEDIDO
16. Ante o acima exposto, pede e espera, respeitosamente, a ora Recorrente, seja
conhecido e provido o presente Recurso Voluntário para que seja cancelada a
cobrança objeto do Processo Administrativo no 13896.720111/2011-21, haja vista
a extinção do crédito tributário em face do pagamento Art. 156, I, do CTN) e, por
decorrência, arquivado o procedimento administrativo instaurado.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE - TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF), com
redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, porém não deve ser conhecido.
O presente processo tratou inicialmente sobre a análise da possibilidade ou não do
reconhecimento do crédito relativo à saldo negativo de IRPJ apurado no Exercício de 2003 – Ano-
Calendário de 2002 (01/01/2002 a 31/12/2002), no valor de R$ 1.666.382,64 dos quais foram
efetivamente homologados o valor original de R$ 1.563.710,57 (um milhão, quinhentos e sessenta
e três mil, setecentos e dez reais e cinquenta e sete centavos) e a homologação parcial das
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720101/2010-95
11
Dcomps no 35670.92555 (fls. 01/25) e no 13704.26626 (fls. 26/28), até o limite do direito
creditório a ser reconhecido.
Ocorre que, para o presente Acórdão não remanesce qualquer matéria a ser
analisada, razão pela qual o Recurso Voluntário não merece ser conhecido. Isso porque, o
recorrente apenas trouxe a devolução da matéria de mérito para este órgão de julgamento que já
havia sido considerada não conhecida quando da prolação do Acórdão recorrido da DRJ e repete
os mesmos termos da Manifestação de Inconformidade, sem contrapor argumentos diretos ao
não conhecimento do pleito em primeiro plano. Explico.
No Recurso Voluntário, o contribuinte alega que todos os valores cobrados já
teriam sido extintos por pagamento, in verbis:
(...)Segundo sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constam supostos
débitos em nome da Recorrente em face da não homologação da Declaração de
Compensação.
7. Todavia, conforme alegado e comprovado na Manifestação de Inconformidade,
tais valores encontram-se extintos pelo pagamento, conforme, inclusive,
reconhecido pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional.
8. Esses são os valores apontados como devidos:

9. No entanto, I. Conselheiros, tais valores são objeto das CDAs nos
80.6.06.047978-74 e 80.6.05.039568-88 que foram objeto de pagamento pela
Recorrente:

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720101/2010-95
12

Explicamos.
10. Em 06.10.2006, a Recorrente tomou ciência da Execução Fiscal no
068.01.2006.027479-5, proposta pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
objetivando a cobrança de valores supostamente não recolhidos e inscritos na
Dívida Ativa sob os n.os 80.2.06.03155-64 (IRRF), 80.6.06.047978-74 (COFINS) e
80.7.06.016332-07 (PIS).
11. Visando a regularização de tais valores e com o advento da Lei n.o
11.941/2009, a qual proporcionou aos contribuintes o parcelamento ou
pagamento à vista de seus débitos com reduções de multa e juros, a Recorrente,
em 30.09.2009, realizou o pagamento à vista de todos os débitos relativos à CDA
n.o 80.6.06.047978-74, no montante de R$ 809.203,93, extinguindo, por
conseguinte, a referida.
12. Já o débito de R$ 196.198,05 foi extinto por intermédio de dois pagamentos,
sendo ambos realizados nos termos da Lei n.o 11.941/2009, da seguinte forma: (i)
pagamento do débito no valor de R$ 130.798,70, constante da CDA n.o
80.6.06.047978-74, no montante total de R$ 809.203,93 (Doc. 01); e (ii)
recolhimento do DARF complementar no valor total de R$ 111.375,09 (Doc. 02).
13. Quanto aos demais débitos de COFINS (R$ 159.218,45; R$ 183.200,84 e R$
211.344,37), objetos da CDA n.o 80.6.05.039568-88 (Doc. 03), a própria D.
Procuradoria da Fazenda Nacional requereu a respectiva extinção (Doc. 04),
ocasionando, por conseguinte, a prolação de sentença julgando extinta a
respectiva Execução Fiscal no 068.01.2005.011794-5 (Doc. 05).
14. A fim de não deixar dúvidas quanto à extinção dos débitos a título de COFINS
constantes nas CDA’s nos 80.6.06.047978-74 e 80.6.05.039568-88, a Recorrente
apresenta extrato atualizado (Doc. 06), emitido pela própria D. Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, no qual com consta que tais inscrições estão extintas pelo
pagamento, nos termos do artigo 156, I do CTN.
15. Por tais razões, está evidente que os débitos objeto da DCOMP ora em
discussão devem ser cancelados, haja vista que já foram devidamente quitados,
conforme reconhecido pela própria PGFN.
IV - PEDIDO
16. Ante o acima exposto, pede e espera, respeitosamente, a ora Recorrente, seja
conhecido e provido o presente Recurso Voluntário para que seja cancelada a
cobrança objeto do Processo Administrativo no 13896.720111/2011-21, haja vista
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720101/2010-95
13
a extinção do crédito tributário em face do pagamento Art. 156, I, do CTN) e, por
decorrência, arquivado o procedimento administrativo instaurado.
Por outro lado, a matéria acima aventada já havia sido objeto de julgamento e o
Acórdão recorrido não conheceu da matéria nos seguintes termos, in verbis:
QUANTO AOS VALORES RELATIVOS À COFINS OBJETO DAS CDA’S NoS
80.6.06.047978-74 E 80.6.05.039568-88 E A DESISTÊNCIA PARA FINS DE
PARCELAMENTO. COBRANÇA. NÃO PRONUNCIAMENTO.
Na cobrança, constaram como não homologados os seguintes débitos (fls. 97/98):
(...)Foi solicitado, às fls. 163/164, a exclusão dos débitos abaixo, em razão de
desistência/renúncia parcial da impugnação relativamente aos seguintes débitos:
(...)Esses débitos foram transferidos, conforme consta de Termo de Transferência
de Crédito Tributário de fls. 174. Analisando cópia de Extrato do Processo
Administrativo no 13896.720738/2011-62 (fls. 181/182, destes autos), verifica-se
que os débitos estão nele controlados.
Dentre os demais débitos informados no PA no 13896.20111/2010-21, o
Manifestante argúi que estão os abaixo relacionados:
(...)Ora, em que pese as alegações levantadas relativas às CDA e demais
assuntos pertinentes à cobrança, cumpre esclarecer que o presente julgamento
restringe-se à existência ou não de crédito, não sendo o caso de emitir decisão
no tocante a esses aspectos.
Havendo a Unidade Preparadora do presente processo dado os autos para
prosseguimento, cabe observar, neste voto, quanto à alegada suspensão da
exigibilidade, que dentro da sistemática e da organização administrativa
tributária federal, é a controvérsia com relação à restituição e/ou compensação
que deve ser apreciada na esfera do julgamento, não outros assuntos paralelos,
como suspensão do crédito tributário (matéria afeta à cobrança) e cobrança.
(...)
Dessa maneira, no âmbito de Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ descabe tratar da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (que não deve e não pode ser confundida com a suspensão de imposto
prevista em legislação ordinária e/ou decreto regulamentar, como é o caso, por
exemplo, da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei 10.637/2002), dado ser
matéria atinente a unidades administrativas não julgadoras, assim como, nesse
mesmo passo, cabe a unidades administrativas não julgadoras pronunciar-se
sobre irresignação dos contribuintes em relação a avisos e cartas de cobrança,
entre outros assuntos, que seguem seu próprio trâmite.
(...)Cumpre então, nesta instância julgadora administrativa não se pronunciar
sobre eventual procedimento de cobrança, mas tão somente a existência ou não
do direito crédito no montante pleiteado.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720101/2010-95
14
Dessa forma, por concordar com os termos acima destacados, passo a adotá-los
como fundamentos da presente decisão e acrescento que não houve no âmbito do Recurso
Voluntário qualquer insurgência contra a glosa referente ao direito creditório proveniente do
saldo negativo de IRPJ apurado no Exercício de 2003 – Ano-Calendário de 2002 (01/01/2002 a
31/12/2002), cuja diferencia no valor de R$ 102.672,07 (R$ 1.666.382,64 (transmitido) - R$
1.563.710,57 (homologado) seria o ponto controvertido, tampouco houve qualquer argumento ou
fundamento que atacasse o não conhecimento acima transcrito, entendo por não conhecer do
Recurso Voluntário, por não restar qualquer matéria remanescente a ser analisada.
Dessa forma, resta claro que o contribuinte não busca o crédito, na verdade, ele
pretende desconstituir o débito por meio da alegação de quitação que haveria ocorrido por
adesão a parcelamento e pagamentos.
Nessa esteira, como dito, no caso em apreço este relator se encontra limitado na
análise da devolução principal da matéria de direito enfrentada pela DRJ e, ao fim e ao cabo, o
esgotamento desta matéria se dá na dialética em relação a liquidez e certeza do crédito, segundo
a qual já fora enfrentada e reconhecida parcialmente em favor do contribuinte e o residual não foi
contestado, impossibilitando, aos olhos deste julgador, que este colegiado avance em questões
que não passaram pelo crivo da instancia a quo.
Assim com esses esclarecimentos não há razão para conhecimento do recurso
interposto.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro -Relator

Fl. 353
DF CARF MF
Original